Tribunal: TJES
Processo: 5002618-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002618-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002618-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Pedro César Andrade Abreu Cardoso Matos contra a decisão (Id. 771705, p. 109/112) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da ação de execução fiscal autuada sob nº 5000032-19.2017.8.08.0003 que lhe move o Município de Alfredo Chaves, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta o agravante que a exceção de pré-executividade por si oposta deve ser acolhida, uma vez que
“no título executado houve aplicação de multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando bis in idem, bem como que o crédito é inexigível eis que calculado de forma abusiva, não restando claro o percentual de juros utilizado”
. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, seu provimento.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, conforme certidão contida no Id. 1016480.

Em contrarrazões (Id. 853646), o agravado aduz que: (1) não ocorreu nenhum prejuízo ao agravante que acarrete a nulidade da execução; (2) constam minuciosamente nas CDA’s o débito originário e os encargos, tais como juros e multa; (3) foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, tendo sido o executado previamente notificado do débito tributário antes do ajuizamento da ação; e (4) há previsões legais estabelecendo multa em relação à mora para momento antecedente à inscrição (CTM, artigo 281, inciso I) e multa tributária para a fase de inscrição do débito, cujo percentual é menor (CTM, artigo 290, inciso II). Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002618-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O agravado ajuizou a ação de execução fiscal nº 5000032-19.2017.8.08.0003 contra o agravante, afirmando ser credor da importância de R$ 25.423,83 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), representada pelas CDAs nºs 0000772/2017, 0000773/2017 e 0000774/2017, por ausência de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Após frustradas tentativas de penhora de bens o agravante opôs exceção de pré-executividade à execução, alegando serem nulas as CDAs por descumprimento do disposto no art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, bem como pela ocorrência de
bis in idem
.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos:

“É importante salientar que enquanto a multa é aplicada como penalidade pelo não cumprimento da obrigação tributária no prazo estipulado pelo ente tributante, os juros moratórios mostram-se como uma espécie de indenização devida ao credor pela demora no pagamento.

O Colendo STJ já decidiu que “é legítima a cumulação da multa fiscal com os juros moratórios”, por não configurar bis in idem”.

No mais, a multa de mora tem previsão legal no art. 290, inciso II, Lei Complementar nº 006/2008, pois trata-se de sanção pecuniária de caráter penal pelo inadimplemento da obrigação.

Assim, não havendo pagamento do tributo no prazo legal, incidirá contra a devedora multa, juros e correção monetária, sobre a totalidade do débito. A multa é devida, tendo caráter punitivo, não se confundindo com os juros.

Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (arts. 585, VI, e 586, do CPC/73; correspondente aos art.784, IX, e 783, respectivamente, do CPC/2015), apta a, por si só, ensejar a execução, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz. A inscrição cria o título, e a certidão de inscrição o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei nº 6.830/80.

No caso em tela, a CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN, repetidos no art. 2º, §5º, da LEF, pois estão presentes no título todos os elementos necessários que permitem identificar o devedor, o valor da dívida e respectivos juros, a origem e natureza do crédito, os preceitos legais que o fundamentam e a data da inscrição.

Observa-se da certidão de dívida ativa hostilizada, além do valor atualizado do crédito executado, o valor originário, cuja atualização monetária e juros decorre de expressa disposição legal, o valor de cada competência e a multa incidente, com seus respectivos vencimentos, possibilitando, assim, ao contribuinte executado o entendimento do que lhe é exigido e, por conseguinte, o exercício de sua defesa.

Isto posto, rejeito a Exceção de Pré-executividade.”

Esclareça-se, a propósito, que o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, ao estabelecer os requisitos formais da CDA, disciplina que o termo de inscrição em dívida ativa deverá conter as seguintes informações:

“§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

E constata-se das CDA’s de nºs 0000772/2017, 0000773/2017 e 0000774/2017 o cumprimento das prescrições legais, eis que presentes as informações relativas ao devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de cálculo dos juros e demais encargos e a origem da dívida, qual seja, o não recolhimento de ISSQN.

Além disso, não se verifica a ocorrência do alegado
bis in idem
por cumulação indevida de multas.

Anote-se que o Código Tributário Nacional permite a cumulação das modalidades das multas moratórias e punitivas, não se reconhecendo, portanto, a bitributação ou
bis in idem
, notadamente porque têm naturezas diversas:

“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”

Aliás, consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do agravo regimental no agravo regimental no recurso especial nº 724.572, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Martins,
“a multa moratória, conquanto seja sanção imposta ao inadimplente, não se confunde com a multa punitiva”
.

Não procedem, portanto, as alegações do agravante que sustenta ausência de previsão legal e
bis in idem
na aplicação de multa decorrente da inscrição em dívida ativa, uma vez que esta é expressamente prevista no artigo 282, inciso XIII, do Código Tributário Municipal, sendo, evidentemente, sua natureza punitiva diversa à da multa moratória prevista no artigo 290, inciso II, senão vejamos:

“Art. 282. Constituem infrações tributárias puníveis com as respectivas multas: (...) XIII - simples falta do pagamento do tributo, no todo ou em parte:

a) quando se tratar de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); multa de 50% (cinqüenta por cento) do imposto não recolhido;

b) quando se tratar de outros tributos; multa de 30% (trinta por cento) do valor do imposto não recolhido.

“Art. 290. Os débitos inscritos em divida ativa, ficarão sujeitos aos seguintes acréscimos legais: (...)

II - Multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2% (dois por cento) ao mês, contados a partir da data da inscrição em divida ativa.”

Neste contexto, consoante se pode extrair das CDAs impugnadas, ainda que a multa moratória derive do atraso no pagamento, a multa por inscrição em dívida ativa se apresenta como penalidade pela própria produção do ato de inscrição, não se revelando,
a priori
, a duplicidade assinalada.

Demais disso, o exame pormenorizado das questões apresentadas pelo agravante no intento de se desvincular da demanda executiva de origem é medida que demanda o ajuizamento de procedimento próprio, incabível de ser sindicado pela estreita via da exceção de pré-executividade, da forma como apresentada, porque despida de prova pré-constituída a comprovar de plano as alegações deduzidas.

Nas CDA’s de nºs 0000772/2017, 0000773/2017 e 0000774/2017 (Id. 771705, p. 8/10) não se pode verificar, de plano, a alegada aplicação de multas não previstas na legislação, de abusividade nos juros cobrados, ou mesmo qualquer irregularidade.

Reitere-se que a certidão de dívida ativa
“goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”
e, por conta disso, impõe ao particular o ônus de infirmar tais atributos, por meio de prova pré-constituída, conforme a dicção da Súmula nº 393 do STJ.

Assim, resta impossibilitado o exame das alegações apresentadas, porquanto demonstrada a imprescindibilidade de instrução probatória para se examinar tais controvérsias.

Nessa linha de intelecção é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes precedentes envolvendo o mesmo contribuinte:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA PUNITIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. E perfeitamente possível a cumulação da multa moratória e multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porque tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e a outra recompor a demora no recolhimento do tributo, não se caracterizando, assim,
bis in idem
. 2. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5002619-18.2020.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 09/02/2020)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CDA. CONTROVÉRSIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Buscando a agravante-excipiente desconstituir os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), deve municiar a exceção de pré-executividade ofertada com prova pré-constituída.

II. A falta de apresentação de documentação idônea a comprovar irregularidades nas CDA’s, impede o exame de tais questionamentos pela via excepcional, por demandar a abertura de instrução probatória para tanto.

III. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5002617-48.2020.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 1º/02/2020)

Idêntico entendimento, aliás, foi adotado em decisões monocráticas no agravo de instrumento 5002624-40.2020.8.08.0000, pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, e no agravo de instrumento 5004503-82.2020.8.08.0000, pelo Eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

Registre-se, por fim, que a crise econômica resultante da pandemia de novo coronavírus, por si só, não afasta a aplicação da legislação tributária de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário, sob pena de violação do princípio da isonomia e da discricionariedade administrativa, até porque os valores cobrados foram apurados anteriormente ao período de convivência com a pandemia.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002618-33.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA PUNITIVA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CDA - CONTROVÉRSIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. É possível a cumulação da multa moratória com a multa punitiva, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), porquanto têm naturezas diversas, sendo que uma tem a finalidade de recompor a demora no recolhimento do tributo e a outra se apresenta como penalidade pela própria produção do ato de inscrição em dívida ativa, não se caracterizando, assim,
bis in idem
.

2. Hipótese em que as CDA’s preenchem os requisitos legais, eis que contêm as informações relativas ao devedor, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de cálculo dos juros e demais encargos e a origem da dívida, qual seja, o não recolhimento de ISSQN.

3. A falta de apresentação de documentação idônea a comprovar irregularidades nas CDA’s impede o exame de tais questionamentos pela via excepcional da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 18 de maio de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.